Tribunal: TJSP
Processo: 1069840-47.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
PROCESSO DE INVENTÁRIO – SENTENÇA DE PARTILHA – IRRESIGNAÇÃO DO COMPANHEIRO DO FALECIDO – DESCABIMENTO – QUESTÕES JÁ DECIDIDAS ANTERIORMENTE – PRECLUSAO (CPC, ART. 507) – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (CPC, ART. 80, INCISO IV) – PRECEDENTES – IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (CPC, ART. 81, "CAPUT") – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO